Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-03.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora contratada com base na Lei 1093/2009 – Extinção do contrato- Recontratação e pedido de dano moral - Competência JEFAZ – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.